Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-83.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000674-83.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLADES ZIMMERMANN - CPF: 901.011.541-00 (RECORRENTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000674-83.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: CLADES ZIMMERMANN.

Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
NÃO COMPROVAÇÃO A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO/DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – DANO MORAL AFASTADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DO SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO E SÚMULA 385 DO STJ
- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrido, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

As telas sistêmicas não são documentos hábeis para comprovar a contratação do serviço
por parte do consumidor.

4.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de débito com a requerida que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos, motivo pelo qual a declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos é medida que se impõe

5.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, em regra, configure dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do ato ilícito, o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso, expresso na
Súmula 52
, dispõe que
: “
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

6.

Este enunciado reflete o princípio de que o dano moral é afastado se houver negativação preexistente, e está em consonância com a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

7.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado pela Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A negativação indevida, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por danos morais, exigindo-se demonstração de repercussão concreta ou inexistência de outras restrições
.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

– Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, DJE 23/07/2025.

– TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

– STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.

– TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008. (N.U 1003253-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

8.

No caso dos autos, a Recorrente não apresentou os extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, o que impede a verificação da inexistência de negativações anteriores e, consequentemente, inviabiliza o deferimento da indenização por dano moral, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso e da jurisprudência consolidada.

9.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

10.

Agravo interno não provido.

11.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026